Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000229-06.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: SIDNEY ALVES ZAMBROTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO DURANTE A MADRUGADA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. INVIABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DA DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. A causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal tem o escopo de agravar a pena se o crime for cometido em horário em que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância. É irrelevante que o local do furto seja habitado, possua ou não sistema de segurança e/ou alarme, ou que as pessoas ali presentes estejam em vigília 2.1. Demonstrado que o crime ocorreu entre 03h/03h30, incide a majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal. 3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual o crime se consuma quando o bem é apossado pelo agente. Verificado que não houve a inversão da posse da res furtiva, inviável o reconhecimento do crime de furto na modalidade consumada. 4. A aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento do ex. Supremo Tribunal Federal, só é possível quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 4.1. Impossível a aplicação do princípio da insignificância, quando a reprovabilidade da conduta do apelante é constatada pela contumácia delitiva do acusado em crimes contra o patrimônio. Precedentes. 5. A prática de delito nas imediações de delegacia justifica a valoração negativa da culpabilidade, posto que evidencia a audácia e desprezo do criminoso para com as autoridades policiais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o c/c art. 14, caput, inciso II ambos do Código Penal (tentativa de furto majorada pelo repouso noturno). O recorrente aponta violação ao artigo 14, incisos I e II, e 155, § 1o, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que ocorrendo a inversão da posse da res furtiva, consuma-se o crime de furto, independentemente de o agente deixar o local do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No sentido da tese agitada nas razões recursais, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1797561/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/5/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029